Tribunal: TJMT
Processo: 0007531-70.2008.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007531-70.2008.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAFICA IVAN LTDA - ME - CNPJ: 33.048.638/0001-51 (EMBARGANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 395.580.451-87 (EMBARGANTE), DIRCEU SOSSAI - CPF: 204.949.399-15 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (EMBARGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (EMBARGADO), DIRCEU SOSSAI - CPF: 204.949.399-15 (EMBARGANTE), GRAFICA IVAN LTDA - ME - CNPJ: 33.048.638/0001-51 (EMBARGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO PROVIDO.

A mera repetição de argumentos já enfrentados em Embargos de Declaração anteriores não demonstra a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e esta via não se destina à rediscussão da lide.

O caráter manifestamente protelatório impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos Aclaratórios anteriores apresentados pelos advogados do ora embargante.

A embargada propôs Ação de Cobrança contra o embargante, julgada parcialmente procedente para determinar que este pague R$35.000,00, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Os advogados dele interpuseram Apelação visando a reforma do
decisum
no que tange à verba sucumbencial. A autora (ora embargada) ingressou na inauguração da fase recursal com Recurso Adesivo com o objetivo de majorar a quantia reconhecida judicialmente como devida.

Em 1o/3/2023 a Apelação da autora foi provida por unanimidade (ID.
159986677
) para condenar o réu (ora embargante) a pagar R$115.000,00.

O Recurso dos advogados ficou prejudicado, então eles opuseram os Embargos de Declaração com ID.
160728652
sob o argumento de inviabilidade de acolhimento do Recurso Adesivo se o Principal foi interposto por terceiro, e de necessidade de análise da preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada nas contrarrazões do ora embargante.

Na sessão de julgamento virtual de 15/3/2023 foram rechaçados tais fundamentos por unanimidade, e negado provimento ao Recurso. O réu/embargante se insurge contra esse aresto.

Aponta omissão a respeito da não interposição de Recurso por sua iniciativa, mas apenas no interesse e em nome próprio dos seus antigos advogados.

Reitera a alegação de que tem de ser conhecida a preliminar arguida nas contrarrazões, e a inviabilidade de recorrer adesivamente quando a Apelação foi interposta pelos advogados que atuam na causa.

Diz que o julgamento é nulo visto que o relator estava ausente, como mostra a Ata da sessão presencial de 15/3/2023.

Discorre sobre a fundamentação da parte contrária, que teria se limitado a arguir erro material no Recurso Adesivo.

Busca o saneamento dos vícios mencionados, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões recursais mostra a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O embargante reitera vários argumentos contidos na minuta com ID.
160728652
.

No julgamento de 15/3/2023 foi ressaltado que não há omissão tampouco contradição no acórdão com ID.
159986677
, e expressamente refutadas as alegações de inadmissibilidade do Recurso Adesivo, seja em virtude do protocolo do Recurso principal pelos advogados do réu, seja pela arguida ausência de dialeticidade.

Ao apreciar o Recurso da parte contrária esta Câmara não fica atrelada às justificativas por ela externadas; deve conhecer e anunciar o motivo para o acolhimento ou não do pedido.

Inexistindo irregularidade na formação do convencimento, o julgador não está obrigado a ater-se a todos os fundamentos indicados pelos litigantes ou a responder cada uma das argumentações; e esta via também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada.

Esta é a segunda vez que o embargante busca provocar a manifestação judicial favorável a ele e seus advogados, o que leva unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide e autoriza a cominação da multa descrita no §2o do art. 1.026 do NCPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENOVAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA
. 1.
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. 2.
Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo
. 3.
A oposição dos terceiros embargos de declaração sem a existência de nenhum vício de integração ou de trecho de texto que possa levar a alguma dúvida objetiva é ato que protela o fim do processo e, por isso, enseja a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/2015
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da execução.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1344505/PR, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgamento em 25/04/2017, DJe de 30/5/2017, sem destaques no original)
.

Desta Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
REPETIÇÃO
DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - CARÁTER
PROTELATÓRIO
-
MULTA
FIXADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo para fins de prequestionamento, os
Embargos
de
Declaração
são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. Constatado o caráter meramente
protelatório
, aplica-se a
multa
prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
.
(N.U 1001133-09.2021.8.11.0110, julgamento em 15/2/2023, DJE de 23/2/2023, sem grifos no original).

E não procede a afirmação de ausência do relator no julgamento.

Nesse ponto, é preciso diferenciar a sessão presencial da virtual.

Pelas atuais regras vigentes neste Tribunal de Justiça, ele podia não comparecer no TJ no dia 15/3/2023 e ainda assim participar do julgamento pois deu-se integralmente pelo sistema PJe, onde foi lançado o seu voto, colhido o entendimento dos demais integrantes da Câmara e divulgado o resultado, conforme certidão de 17/3/2023 (ID.
161906692
).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e, ante o manifesto caráter protelatório,
condeno
o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

V O T O S V O G A I S

A mera leitura das razões recursais mostra a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O embargante reitera vários argumentos contidos na minuta com ID.
160728652
.

No julgamento de 15/3/2023 foi ressaltado que não há omissão tampouco contradição no acórdão com ID.
159986677
, e expressamente refutadas as alegações de inadmissibilidade do Recurso Adesivo, seja em virtude do protocolo do Recurso principal pelos advogados do réu, seja pela arguida ausência de dialeticidade.

Ao apreciar o Recurso da parte contrária esta Câmara não fica atrelada às justificativas por ela externadas; deve conhecer e anunciar o motivo para o acolhimento ou não do pedido.

Inexistindo irregularidade na formação do convencimento, o julgador não está obrigado a ater-se a todos os fundamentos indicados pelos litigantes ou a responder cada uma das argumentações; e esta via também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada.

Esta é a segunda vez que o embargante busca provocar a manifestação judicial favorável a ele e seus advogados, o que leva unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide e autoriza a cominação da multa descrita no §2o do art. 1.026 do NCPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENOVAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA
. 1.
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. 2.
Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo
. 3.
A oposição dos terceiros embargos de declaração sem a existência de nenhum vício de integração ou de trecho de texto que possa levar a alguma dúvida objetiva é ato que protela o fim do processo e, por isso, enseja a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/2015
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da execução.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1344505/PR, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgamento em 25/04/2017, DJe de 30/5/2017, sem destaques no original)
.

Desta Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
REPETIÇÃO
DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - CARÁTER
PROTELATÓRIO
-
MULTA
FIXADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo para fins de prequestionamento, os
Embargos
de
Declaração
são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. Constatado o caráter meramente
protelatório
, aplica-se a
multa
prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
.
(N.U 1001133-09.2021.8.11.0110, julgamento em 15/2/2023, DJE de 23/2/2023, sem grifos no original).

E não procede a afirmação de ausência do relator no julgamento.

Nesse ponto, é preciso diferenciar a sessão presencial da virtual.

Pelas atuais regras vigentes neste Tribunal de Justiça, ele podia não comparecer no TJ no dia 15/3/2023 e ainda assim participar do julgamento pois deu-se integralmente pelo sistema PJe, onde foi lançado o seu voto, colhido o entendimento dos demais integrantes da Câmara e divulgado o resultado, conforme certidão de 17/3/2023 (ID.
161906692
).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e, ante o manifesto caráter protelatório,
condeno
o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023